Tribunal: CARF
Processo: 10950.004307/2005-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.004307/2005-17
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.758 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COOPERVAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL VALE DO IVAÍ
LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
CIDE. DEDUTIBILIDADE DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS.
O art. 8° da Lei n.o 10.336/2001 estabeleceu a possibilidade de deduzir o valor da
CIDE paga do Pis e da Cofins, e deu direito ao contribuinte a faculdade da
interessada para realizar essa dedução, paga na comercialização, no mercado
interno, de álcool etílico combustível, dos valores da Cofins e do PIS devidos na
comercialização, no mercado interno, desse mesmo produto; ora, sendo faculdade
da contribuinte, esta pode exercê-la, ou não, sendo que, no caso, pelo que consta
dos autos, a interessada, anteriormente ao início da ação fiscal, não tinha
manifestado tal intenção, somente vindo a fazer requerimento nesse sentido já sob
auditoria fiscal, quando já tinha perdido a espontaneidade para tal; por outro lado,
inexiste na legislação, a determinação para, quando de apuração de ofício do PIS e
da Cofins, o fisco promova a referida dedução. Assim, somente o valor da Cide
Combustíveis pago na importação ou na comercialização no mercado interno pode
ser deduzido do valor devido de PIS e de Cofins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para reconhecer a possibilidade de
dedução dos valores da CIDE Combustíveis efetivamente pagos na importação ou na
comercialização no mercado interno do valor devido de PIS e de Cofins cumulativos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.004307/2005-17
Fl. 2382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.758 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004307/2005-17

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, por suposta
contrariedade à lei ou à evidência da prova, em face do Acórdão n.o 202-19.207, que tem a
seguinte ementa:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social- Cofins
Exercício: 2001, 2002, 2003, 2004
NEGOCIAÇÃO DIRETA COM TERCEIROS. ATO NÃO-COOPERATIVO.
PRODUÇÃO PRÓPRIA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
A negociação direta entre a Cooperativa e terceiros, configurando produção
própria, sem interferência do cooperado na sua concretização deixa de traduzir a
característica essencial do ato cooperativo, sujeitando-se, portanto, à incidência
tributária, porque a sociedade cooperativa tem como traço distintivo os objetivos
voltados para os associados, e não para a sociedade.
AQUISIÇÃO
DE
PRODUTOS
DE
NÃO-ASSOCIADOS.
ATO
NÃO-
COOPERATIVO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Quando a cooperativa adquire produtos de não associados, mesmo que para
completar lotes destinados ao cumprimento de contratos ou suprir capacidade
Fl. 2383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.758 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004307/2005-17

ociosa de suas instalações, o ato não é cooperativo e o resultado positivo é
tributável.
SOCIEDADES COOPERATIVAS. CONTABILIZAÇÃO DE RESULTADOS COM
NÃO-COOPERADOS.
As sociedades cooperativas devem contabilizar em separado os resultados das
operações com não cooperados, de forma a permitir o cálculo de tributos, e, em
não o fazendo, cabe ao autuante proceder à segregação dos resultados de não-
cooperados e exigir os tributos assim devidos de ofício. Publicado no D.O.U.
n^04, de 07/01/2008.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. BASE DE CÁLCULO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de
considerar como base de cálculo das contribuiçõessociais o valor da venda de
mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços.
CIDE.
DEDUTIBILIDADE
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DA
COFINS.
POSSIBILIDADE.
Por expressa previsão legal, é de se excluir da base de cálculo da Cofíns a CIDE
efetivamente paga.
Recurso provido em parte.
ACORDAM os Membros da SEGUNDA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO
DE CONTRIBUINTES em dar provimento parcial ao recurso da seguinte forma:
I)
por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade do auto de
infração; e
II)
por maioria de votos, para que sejam excluídos da base de cálculo da
contribuição as receitas financeiras e o valor da CIDE que tiver sido efetivamente
pago até a ocorrência de cada fato gerador abarcado pelo auto de infração.
Vencido o Conselheiro Domingos de Sá Filho, que deu provimento também para
reconhecer a produção própria de cana-de-açúcar como ato[ cooperado. Fez
sustentação oral o Dr. Shiguemassa Iamasaki, OAB/PR n- 35.409, advogado da
recorrente.

Intimada a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial. As divergências
suscitadas dizem respeito às seguintes matérias: 1. Da presunção de constitucionalidade em
Fl. 2384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.758 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004307/2005-17

favor do § 1o do art. 3o da lei n.o 9.718/1982- Excluir as receitas financeiras da base de
cálculo da Cofins, e 2-Impossibilidade da dedução da CIDE no cálculo da COFINS -
Argumenta o representante da Fazenda que a decisão recorrida contrariou os seguintes
dispositivos legais: artigo 49 do RICC, Decreto 2.346/97 e art. 3o, §1o da Lei 9.718/98.

O Recurso Especial da Fazenda foi admitido, conforme despacho de fls. 2351 a
2352. Considerando que o acórdão recorrido não decidiu com unanimidade em relação à matéria
objeto de recurso, e que houve a tempestiva e adequada alegação de contrariedade à lei, o
recurso especial deve ter seguimento para que seja julgado o mérito, conforme art. 7o, I, do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MG no 147,
de 2007, não se aplicando o §12o do artigo 67 do RICARF porque não se trata de recurso
especial de divergência, e portanto, regimentalmente, o recurso deve ser julgado pelo colegiado
ad quem, inobstante a jurisprudência atualmente vinculante do STF sobre o tema.

Nos autos há desistência parcial do sujeito passivo, para fins de parcelamento,
porém as matérias vencidas pelo contribuinte em segunda instância administrativa não compõem
a parte desistida, conforme despacho da autoridade preparadora (e-folhas 2.129 e 2.130).

O Contribuinte apresentou contrarrazões manifestando pelo não provimento do
Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Fl. 2385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.758 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004307/2005-17

Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 2351 a 2352.

Do Mérito

A divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito a:

1.
Da presunção de constitucionalidade em favor do § 1o do art. 3o da lei n.o
9.718/1982- Excluir as receitas financeiras da base de cálculo da Cofins; e
2.
Impossibilidade da dedução da CIDE no cálculo da COFINS-

1- Da presunção de constitucionalidade em favor do § 1o do art. 3o da lei n.o 9.718/1982-
Excluir as receitas financeiras da base de cálculo da Cofins;

Em sede de recurso voluntário o contribuinte alegou a inconstitucionalidade do §
1o do artigo 3o da Lei no 9.718/1998- Em suma, para encontrar a base de calculo, deve-se calcular
o faturamento, que é entendido como a renda obtida das vendas de mercadorias e serviços.

O acordão recorrido assim decidiu:

Quanto às demais questões, tirando a questão da composição da base de cálculo
da Cofins (CIDE e receitas financeiras), todo o resto já foi apreciado pelo
Primeiro Conselho de Contribuintes nos processos relativos à mesma
fiscalização, pois foram lavrados autos de infração de IRPJ, IRRF, ILL, PIS e
Cofins sobre os mesmos fatos:
(..)
Resta então a composição das bases de cálculo da Cofins.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 357950 e em muitos outros, já afirmou que a
base de cálculo das contribuições sociais é o produto da venda de bens, da
prestação de serviços e a receita da venda de mercadorias com prestação de
serviços. Por tal, receitas financeiras, receitas de juros, variações cambiais, e as
Fl. 2386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.758 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004307/2005-17

outras receitas contidas na planilha de fl. 1510 do presente processo devem ser
excluídas da base de cálculo da Cofins.

"CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. BASE DE CÁLCULO. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de considerar como base de
cálculo das contribuições sociais o valor da venda de mercadorias, de serviços ou
de mercadorias e serviços. "

No que se refere ao pedido subsidiário, relacionado ao art. 8- da Lei n- 10.336,
de 2001, a contestação do lançamento merece provimento. Estabelece o
dispositivo que:

"Art. 8" O contribuinte poderá, ainda, deduzir o valor da Cide, pago na
importação ou ria comercialização, no mercado interno, dos valores da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidos na comercialização, no
mercado interno, dos produtos referidos no art. 5", até o limite de,
respectivamente:
(...)
§ 1" A dedução a que se refere este artigo aplica-se às contribuições relativas a
um mesmo período de apuração ou posteriores." (Grifouse)

Como se constata, a legislação faculta à interessada a dedução do valor da
CIDE, paga na comercialização, no mercado interno, de álcool etílico
combustível, dos valores da Cofins e do PIS devidos na comercialização, no
mercado interno, desse mesmo produto; ora, sendo faculdade da contribuinte,
esta pode exercê-la, ou não. E certo entretanto que o contribuinte não efetuou os
recolhimentos da CIDE tempestivamente, somente parcelando-os posteriormente,
pelo que consta dos autos. Assim, voto no sentido de permitir a dedução da
Cofins, nos termos do art. 8? da Lei n5 10.336/2001.

Não há que se falar em preclusão, pois se trata de composição de base de
cálculo, matéria de direito, e é fato que o pedido ocorreu desde a impugnação.
Fl. 2387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.758 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004307/2005-17

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para excluir as receitas
financeiras da base de cálculo da Cofins, bem como para deduzir da base de
cálculo da Cofins o valor da CIDE efetivamente pago até a data de cada fato
gerador objeto da autuação. Nego provimento quanto às demais matérias.
Quanto a este ponto, devemos lembrar que a inconstitucionalidade do art. 3o, §1o
da Lei no 9.718/98, que alargou o conceito de faturamento para a base de cálculo das
contribuições para o PIS e para a COFINS, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento dos RE no 585.235, na sistemática da repercussão geral, tendo como leading cases os
Res nos 357.950-9/RS, 390.840-5/MG, 358.273-9/RS e 346.084-6/PR, in verbis:

EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS.
COFINS. Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig.
Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e
390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão
Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso improvido. É
inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista
no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
(RE 585235 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 10/09/2008,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-227 DIVULG 27-11-2008 PUBLIC 28-
11-2008 EMENT VOL-02343-10 PP-02009 RTJ VOL-00208-02 PP-00871 )
(grifou-se)

O julgado RE no 357.950/RS, aplicado pela decisão recorrida reflete a posição
predominante na Corte Suprema confirmada em sede de repercussão geral:

CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a
figura da constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS -
EXPRESSÕES E VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110
Fl. 2388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.758 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004307/2005-17

do Código Tributário Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária
alterar a definição, o conteúdo e o alcance de consagrados institutos, conceitos e
formas de direito privado utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao
aspecto formal o princípio da realidade, considerados os elementos tributários.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - RECEITA BRUTA - NOÇÃO -
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98. A
jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal
anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar
as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda
de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o §
1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta
para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas,
independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação
contábil adotada.
(RE 390840, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em
09/11/2005, DJ 15-08-2006 PP-00025 EMENT VOL-02242-03 PP-00372 RDDT
n. 133, 2006, p. 214-215)

Nessa linha relacional, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal que
tenham sido afetadas à sistemática da repercussão geral são de observância obrigatória por este
órgão administrativo de julgamento, conforme redação do art. 62 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, atualmente em vigor e que obriga os Conselheiros à sua aplicação:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Fl. 2389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.758 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004307/2005-17

Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Frente à declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da
COFINS estabelecida pelo art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, em sede de repercussão geral pelo
Supremo Tribunal Federal, ficou estabelecido o conceito de faturamento como decorrente da
venda de mercadorias ou da prestação de serviços, ou da combinação de ambos, não sendo
abrangidas outras receitas.

No caso dos autos, portanto, não deve incidir a contribuição para a COFINS do
regime cumulativo sobre as receitas financeiras, receitas de juros, variações cambiais, e as outras
receitas contidas na planilha de fl. 1510 do presente processo, por não se enquadrarem no
conceito de faturamento.

Diante do exposto nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

2-Impossibilidade da dedução da CIDE no cálculo da COFINS-

O Acordão recorrido entendeu que :

No que se refere ao pedido subsidiário, relacionado ao art. 8- da Lei n- 10.336,
de 2001, a contestação do lançamento merece provimento. Estabelece o
dispositivo que:

Fl. 2390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.758 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004307/2005-17

"Art. 8" O contribuinte poderá, ainda, deduzir o valor da Cide, pago na
importação ou ria comercialização, no mercado interno, dos valores da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidos na comercialização, no
mercado interno, dos produtos referidos no art. 5", até o limite de,
respectivamente:
(...)
§ 1" A dedução a que se refere este artigo aplica-se às contribuições relativas a
um mesmo período de apuração ou posteriores." (Grifouse)

Como se constata, a legislação faculta à interessada a dedução do valor da
CIDE, paga na comercialização, no mercado interno, de álcool etílico
combustível, dos valores da Cofins e do PIS devidos na comercialização, no
mercado interno, desse mesmo produto; ora, sendo faculdade da contribuinte,
esta pode exercê-la, ou não. E certo entretanto que o contribuinte não efetuou os
recolhimentos da CIDE tempestivamente, somente parcelando-os posteriormente,
pelo que consta dos autos. Assim, voto no sentido de permitir a dedução da
Cofins, nos termos do art. 8? da Lei n5 10.336/2001.

Não há que se falar em preclusão, pois se trata de composição de base de
cálculo, matéria de direito, e é fato que o pedido ocorreu desde a impugnação.

Quanto a dedução CIDE X COFINS o contribuinte alegou que o auditor fiscal ao
lavrar o auto de infração não se atentou ao art. 8o . da Lei 10.336/2001, o qual autoriza a dedução
da CIDE dos valores da contribuição do PIS e da COFINS.

Segundo consta nos autos o Contribuinte baseando-se em legislação citada acima
apresentou um quadro comparativo, com o valor do recolhimento da CIDE e os valores de
crédito na compensação do PIS ("Demonstrativo de créditos de PIS/COFINS a serem
compensados, conforme Lei n. 10.336/01, Decreto 4.066 de 27/12/01 e Decreto 4.565 de
01/01/03).

Fl. 2391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.758 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004307/2005-17

Apresentou também a Tabela "Demonstrativo da Compensação CIDE X COFINS
e saldo remanescente". Os débitos apurados, são resultantes da somatória da COFINS
lançamento de oficio e COFINS não-cumulativo.

Ademais a tabela demonstra qual o crédito relativo a contribuição da CIDE-
combustível a ser compensado pela COFINS, e quanto é devido por ela.

O disposto nos arts. 7o e 8o da Lei no 10.336/01, assim dispõem :

Lei n.o 10.336/2001
“Art. 7o Do valor da Cide incidente na comercialização, no mercado interno, dos
produtos referidos no art. 5o poderá ser deduzido o valor da Cide:
I – pago na importação daqueles produtos;
II – incidente quando da aquisição daqueles produtos de outro contribuinte.
Parágrafo único. A dedução de que trata este artigo será efetuada pelo valor
global da Cide pago nas importações realizadas no mês, considerado o conjunto
de produtos importados e comercializados, sendo desnecessária a segregação por
espécie de produto.
Art. 8o O contribuinte poderá, ainda, deduzir o valor da Cide, pago na
importação ou na comercialização, no mercado interno, dos valores da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidos na comercialização, no
mercado interno, dos produtos referidos no art. 5o , até o limite de,
respectivamente:
(...)
§ 1o A dedução a que se refere este artigo aplica-se às contribuições relativas a
um mesmo período de apuração ou posteriores.

Como visto, o art. 8°, que estabeleceu a possibilidade de deduzir o valor da CIDE
paga do Pis e da Cofins, faz expressa referência em seu parágrafo primeiro que tal dedução
poderá ocorrer em relação às contribuições relativas a um mesmo período de apuração ou
posteriores, ou seja, o mesmo período de apuração a que se refere o parágrafo vincula-se ao
caput do art. 8°, que fala na CIDE paga.
Fl. 2392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.758 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004307/2005-17

Exemplificando, se a CIDE foi paga em qualquer dia do mês de fevereiro, a
possibilidade de compensação se dá em relação às contribuições do PIS e da Cofins do período
de apuração de fevereiro ou períodos posteriores. Não em relação a janeiro, que é o período de
apuração da CIDE, mas não o do seu pagamento. O momento em que realizado o pagamento
define o período de apuração das contribuições em relação às quais poderá ocorrer as deduções.

Dessa forma, entendo cristalino que o direito da dedução somente emerge no mês
em que houver o pagamento de uma CIDE apurada, tornando o pagamento uma conditio sine qua
non da dedução na apuração de PIS e COFINS.

Como dito no acordão recorrido, como se constata, a legislação faculta à
interessada a dedução do valor da CIDE, paga na comercialização, no mercado interno, de álcool
etílico combustível, dos valores da Cofins e do PIS devidos na comercialização, no mercado
interno, desse mesmo produto; ora, sendo faculdade da contribuinte, esta pode exercê-la, ou não,
sendo que, no caso, pelo que consta dos autos, a interessada, anteriormente ao início da ação
fiscal, não tinha manifestado tal intenção, somente vindo a fazer requerimento nesse sentido já
sob auditoria fiscal (fls. 390/391), quando já tinha perdido a espontaneidade para tal; por outro
lado, inexiste na legislação, a determinação para, quando de apuração de ofício do PIS e da
Cofins, o fisco promova a referida dedução.

A lógica do permissivo está atrelado a um pagamento da CIDE que fora apurada
anteriormente, pois somente concretizado o recolhimento exsurgirá o direito à dedução do PIS e
da Cofins.

Assim, somente o valor da Cide Combustíveis pago na importação ou na
comercialização no mercado interno pode ser deduzido do valor devido de PIS e de Cofins.

Por fim, o direito à dedução da Cide-combustíveis da base de cálculo do PIS está
prevista no art. 77, do Decreto no 4.524/02, que assim determina:

Art. 77. A pessoa jurídica sujeita à Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico instituída pela Lei no 10.336, de 19 de dezembro de 2001,
Fl. 2393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.758 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004307/2005-17

Cidecombustíveis, poderá deduzir do valor da Cide paga, até o limite
estabelecido no art. 8o da referida Lei, observado o disposto no art. 2o do Decreto
no 4.066, de 27 de dezembro de 2001, o valor do PIS/Pasep e da Cofins devidos
em relação à receita da comercialização, no mercado interno, dos seguintes
produtos (Lei no 10.336, de 2001, art. 8o, e Decreto no 4.066, de 27 de dezembro
de 2001, art. 2o e Medida Provisória no 75, de 2002, art. 33):
I gasolinas;
II diesel;
III querosene de aviação;
IV demais querosenes;
V óleos combustíveis (fuel oil);
VI gás liquefeito de petróleo, inclusive derivado de gás natural e de nafta,
classificado nos códigos 2711.12.10, 2711.12.90,
2711.13.00, 2711.14.00, 2711.19.10 e 2711.19.90 da Tipi; e
VII álcool etílico combustível.
§ 1o A dedução a que se refere este artigo aplicasse às contribuições relativas a
um mesmo período de apuração ou posteriores.
§ 2o As parcelas da Cidecombustíveis deduzidas na forma deste artigo serão
contabilizadas, no âmbito do Tesouro Nacional, a crédito da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins e a débito da própria Cidecombustíveis, conforme normas
estabelecidas pela SRF.
§ 3o Somente poderão ser deduzidos os valores efetivamente pagos a título de
Cidecombustíveis.

Diante disto, dou provimento parcial ao Recurso Especial da Fazenda , para que
somente seja deduzido os valores da Cide Combustíveis pago na importação ou na
comercialização no mercado interno pode ser deduzido do valor devido de PIS e de Cofins.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 2394
DF CARF MF
Documento nato-digital